Tribunal: STF
Processo: HC 137637
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE QUADRILHA, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 288 (REDAÇÃO ANTERIOR), 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 1º DA LEI 9.613/98. CONVENIÊNCIA QUANTO AO JULGAMENTO COLEGIADO DE QUESTÃO DE MÉRITO QUE, DE NATUREZA SINGULAR E COMPLEXA, AINDA NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.



    1. A singularidade e complexidade da controvérsia posta em discussão justificam o provimento do agravo regimental para submeter o julgamento da questão ao órgão colegiado competente e, assim, possibilitar o aprofundamento dos debates pertinentes. 



    2. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática dos delitos de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, delitos tipificados nos artigos 288 (redação anterior), 317 e 333 do Código Penal e artigo 1º da Lei n.º 9.613/98 em razão da deflagração da operação da Polícia Federal denominada “Operação Caixa de Pandora”.



    3. Agravo provido apenas para possibilitar o exame do habeas corpus pela colenda Primeira Turma deste Tribunal, em ambiente presencial.